Tribunal: TJSP
Processo: 1041601-20.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém contradição quanto a fixação das verbas sucumbenciais. Ocorrência de sucumbência recíproca tendo a autora decaído de parte significativa do pedido. Art. 86, caput, do CPC. Adequação dos ônus sucumbenciais, Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém contradição quanto a fixação das verbas sucumbenciais. Ocorrência de sucumbência recíproca tendo a autora decaído de parte significativa do pedido. Art. 86, caput, do CPC. Adequação dos ônus sucumbenciais, Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041601-20.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é parte
embargante Bradesco Saúde S/A, e a parte embargada Th Del Manto Representações de
Madeiras e Derivados Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4450
2
Voto no: 4450
Embargos de declaração no: 1041601-20.2016.8.26.0224/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Beatriz de Souza Cabezas
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargado(a): Th Del Manto Representações de Madeiras e Derivados Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
contradição quanto a fixação das verbas sucumbenciais.
Ocorrência de sucumbência recíproca tendo a autora decaído
de parte significativa do pedido. Art. 86, caput, do CPC.
Adequação dos ônus sucumbenciais, Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo
diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
233/239, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o acórdão embargado, no que tange à fixação das verbas sucumbenciais e
quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4450
3
Diz que não foi condenada em honorários na sentença, não podendo
haver majoração dos honorários a serem por ela pagos, e também que decair de parte
mínima do pedido.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento em parte.
O v. Acórdão foi parcialmente provido e julgou nulidade das cobranças
das mensalidades relativas aos meses de novembro e dezembro de 2015, mantendo,
porém, a de cobrança da multa relativa à rescisão anterior ao prazo de um ano de
vigência do contrato.
Pois bem. A autora, na inicial, pleiteou a condenação da requerida ao
pagamento: i) das mensalidades dos meses de novembro e dezembro/2015; e ii) da
multa pela rescisão do contrato.
Tendo sido acolhido apenas o pedido relativo à multa contratual, tem-se
que ela decaiu de parte significativa (e não mínima) do pedido, devendo responder pelo
custo do processo na proporção do seu decaimento, a teor do art. 26, caput, do CPC.
Considerando-se a quantidade de pedidos e a proveito econômico obtido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4450
4
deve ela arcar com 40% das custas e despesas processuais e também com honorários
advocatícios, que ficam arbitrados em 12% do valor atualizado da causa. Os outros 60%
das custas e despesas processuais ficam a cargo da requerida, ficando majorados
também os honorários advocatícios por ela devidos ao patrono da autora para 20% sobre
o valor atualizado da condenação
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO em parte.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4450
5
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)